Tribunal: TJBA
Processo: 0500329-86.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500329-86.2018.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSMAR DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO

APELADO: FELIPE MEDRADO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. DISPUTA POSSESSÓRIA DE TERRENO URBANO. POSSE ANTERIOR AMEAÇADA COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DE ATOS POSSESSÓRIOS PELO AUTOR. QUESTÃO DE FATO. REQUISITOS DO ART. 561 E 567, CPC. PROVA CONSTITUTIVA DO SEU DIREITO. 373, I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado em Ação de Interdito Proibitório, confirmando liminar anteriormente deferida, e improcedente o pedido contraposto, referente à disputa possessória de um terreno urbano de 1.247,00m2 localizado na Rua Waldomiro de Almeida Santos (Avenida Contorno), Centro, Ipiaú-BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão do interdito proibitório em favor do autor/apelado, especificamente: (i) a comprovação da posse atual do imóvel e (ii) a existência de ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor/apelado comprovou o exercício da posse efetiva do imóvel desde 2015, quando adquiriu a área por cessão de direitos hereditários, apresentando documentação (escritura pública, certidão de matrícula, comprovantes de pagamento de IPTU) e prova testemunhal que confirmam os atos possessórios.

4. A prova testemunhal demonstrou que o autor realizava manutenção periódica do terreno, com roçagem a cada três meses, e que o cercou logo após sua aquisição, permanecendo o imóvel sem qualquer interpelação até o evento turbativo ocorrido em 2018.

5. O réu/apelante não logrou êxito em comprovar o exercício atual da posse sobre o imóvel, limitando-se a apresentar evidências de posse antiga exercida por seu genitor (falecido em 2013), sem demonstrar a continuidade após o falecimento deste, não desincumbindo-se, portanto, do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Nas ações possessórias, a propriedade é questão subsidiária, prevalecendo a comprovação da posse fática do bem, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 1.196, CC; arts. 373, I e II, 561, 567, 85, § 11, CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0500329-86.2018.8.05.0105,
oriundos da 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ipiaú (BA), em que é apelante
JOSMAR DA SILVA ROCHA
e apelado
FELIPE MEDRADO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça